Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO. PARCEIRA ELETRÔNICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PARCIAL. ASTREINTES. FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO.

1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.

2. A intimação de empresa que é parceira eletrônica deste Tribunal de Justiça, via sistema, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais.

3. Considera-se intimada pessoalmente a parte cadastrada no portal eletrônico do Tribunal, conforme previsão do artigo 5o, § 6o, da lei 11.419/06.

4. Partindo-se do pressuposto de que foi válida a intimação da parte agravante/executada para cumprir a determinação imposta pelo juízo a quo, não realizado um dos procedimentos cirúrgicos determinados pelo magistrado ao sentenciar, revela-se correta a fixação das astreintes, diante do cumprimento apenas parcial da obrigação de fazer pela operadora do plano de saúde.

5. Agravo interno prejudicado.

6. Preliminar rejeitada.

7. Recurso conhecido e desprovido.